Tribunal: STJ
Processo: 0001532-92.2021.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739861 - PE(2024/0337532-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
AGRAVADO
: OLMIRO SARAIVA ALMEIDA
AGRAVADO
: MARILEIDE BARBOZA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ROGERIO ATANASIO PIRES DE LIMA
AGRAVADO
: GRALCE MARIA PEIXOTO
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL
E INTERVENÇÃO DA
SFH/SH

MANUTENÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
ESTADUAL
EM
CEF/FCVS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (TEMA N. 1.011 DO STF). AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso
especial fundada no
V, do CPC, pela modulação do RE n.
art. 1.030,
827.996/PR
(Tema n.
) e pela permanência do processo no “Núcleo de Justiça 4.0”.
1.011/STF
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão proferida em
cumprimento provisório de sentença em ação de indenização securitária que
indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal.
3. A Corte
negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a
a quo
tramitação do feito na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de
sentença, nos termos do item 1.2 do Tema n. 1.011 do STF (RE n.
).
827.996/PR
Documento eletrônico VDA54042806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 733ed0e0-2a3a-4b49-aa14-eedbfeaf199b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há onze questões em discussão: (i) saber se os arts. 1o e 1o-A, §§ 1o, 4o, 6o e 8o,
da
impõem a intervenção obrigatória da CEF e a remessa do
Lei n. 12.409/2011
feito à Justiça Federal; (ii) saber se o
o, parágrafo único, da
art. 5
Lei n. 9.469/1997
autoriza a intervenção da
em qualquer tempo e grau de jurisdição, na
União/CEF,
defesa do FCVS; (iii) saber se o
, do CPC determina a remessa do
art. 45, caput
processo ao Juízo federal quando a empresa pública federal intervém como parte
ou terceira; (iv) saber se o
do CPC abrange a assistência litisconsorcial
art. 124
necessária da CEF; (v) saber se o
I, da CF fixa a competência da Justiça
art. 109,
Federal quando empresa pública federal é interessada como assistente ou parte;
(vi) saber se o
o da
disciplina a intervenção da CEF e a
art. 3
Lei n. 13.000/2014
prioridade de tramitação; (vii) saber se o
o do Decreto-
art. 6
Lei n. 4.657/1942
determina aplicação imediata da
aos processos pendentes; (viii)
Lei n. 13.000/2014
saber se houve omissão e falta de fundamentação à luz dos arts. 1.022 e 489 do
CPC; (ix) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso
pela alínea do inciso III do
da CF; (x) saber se a Resolução CCFCVS n.
c
art. 105
impõe a intervenção da CEF para acordos nas ações do extinto
;
404/2015
SH/SFH
e (xi) saber se compete à Justiça Federal decidir sobre o interesse jurídico da CEF
e a competência na fase de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão: o acórdão estadual enfrentou, de forma suficiente, a
manutenção da competência estadual no cumprimento de sentença, conforme o
Tema n. 1.011 do STF. Aplica-se o entendimento de que o julgador deve enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão (arts. 1.022 e 489 do CPC).
6. Refoge da competência do STJ a análise de ofensa direta ao
I, da CF.
art. 109,
7. Não se conhece do recurso especial em razão de fundamento autônomo não
impugnado (trâmite em cumprimento de sentença, item 1.2 do Tema n. 1.011 do
STF), incidindo, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF por dissociação e
deficiência das razões.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que
prejudica sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão
Tese de julgamento
necessária ao deslinde da controvérsia e contém motivos suficientes para a
conclusão adotada, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Incidem, por
analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando as razões do especial não
impugnam fundamento autônomo do acórdão recorrido. 3. O dissídio
jurisprudencial é inviável se não há cotejo analítico, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
Documento eletrônico VDA54042806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 733ed0e0-2a3a-4b49-aa14-eedbfeaf199b

arts. 1o, 1o-A §§ 1o, 4o, 6o e 8o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.409/2011,
o, parágrafo único; CPC, arts. 45
, 124, 1.022, 489 §
Lei n. 9.469/1997, art. 5
caput
1o, e 1.029 § 1o; CF,
I;
o; DL n.
art. 109
Lei n. 13.000/2014, art. 3
4.657/1942, art. 6
o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, EDcl no AgInt
Jurisprudência relevante citada:
nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
EAREsp n. 1.991.078/SP,
julgados em
STJ, AgRg no
relator Ministro
9/5/2023;
AREsp n. 254.814/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no
5/2/2013;
Ag n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
1.309.607/SC,
julgados em 16/8/2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 733ed0e0-2a3a-4b49-aa14-eedbfeaf199b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739861 - PE (2024/0337532-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA -
PE016983
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO -
PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
AGRAVADO
: OLMIRO SARAIVA ALMEIDA
AGRAVADO
: MARILEIDE BARBOZA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ROGERIO ATANASIO PIRES DE LIMA
AGRAVADO
: GRALCE MARIA PEIXOTO
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL SFH/SH E INTERVENÇÃO DA CEF/FCVS.
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (TEMA N. 1.011 DO STF). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso
especial fundada no
V, do CPC, pela modulação do RE n. 827.996/PR
art. 1.030,
(Tema n. 1.011/STF) e pela permanência do processo no “Núcleo de Justiça 4.0”.
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão proferida em
cumprimento provisório de sentença em ação de indenização securitária que
indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal.
3. A Corte
negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tramitação
a quo
do feito na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença, nos
termos do item 1.2 do Tema n. 1.011 do STF (RE n. 827.996/PR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há onze questões em discussão: (i) saber se os arts. 1o e 1o-A, §§ 1o, 4o, 6o e 8o, da
impõem a intervenção obrigatória da CEF e a remessa do feito à
Lei n. 12.409/2011
Justiça Federal; (ii) saber se o
o, parágrafo único, da
autoriza
art. 5
Lei n. 9.469/1997
a intervenção da União/CEF, em qualquer tempo e grau de jurisdição, na defesa do
FCVS; (iii) saber se o
, do CPC determina a remessa do processo ao
art. 45, caput
Juízo federal quando a empresa pública federal intervém como parte ou terceira; (iv)
saber se o
do CPC abrange a assistência litisconsorcial necessária da CEF;
art. 124
(v) saber se o
I, da CF fixa a competência da Justiça Federal quando
art. 109,
empresa pública federal é interessada como assistente ou parte; (vi) saber se o
o
art. 3
da
disciplina a intervenção da CEF e a prioridade de tramitação;
Lei n. 13.000/2014
(vii) saber se o
o do Decreto-
determina aplicação imediata da
art. 6
Lei n. 4.657/1942
aos processos pendentes; (viii) saber se houve omissão e falta de
Lei n. 13.000/2014
fundamentação à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ix) saber se há divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso pela alínea do inciso III do
c
art. 105
da CF; (x) saber se a Resolução CCFCVS n. 404/2015 impõe a intervenção da CEF
para acordos nas ações do extinto SH/SFH; e (xi) saber se compete à Justiça Federal
decidir sobre o interesse jurídico da CEF e a competência na fase de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão: o acórdão estadual enfrentou, de forma suficiente, a manutenção
da competência estadual no cumprimento de sentença, conforme o Tema n. 1.011 do
STF. Aplica-se o entendimento de que o julgador deve enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar a conclusão (arts. 1.022 e 489 do CPC).
6. Refoge da competência do STJ a análise de ofensa direta ao
I, da CF.
art. 109,
7. Não se conhece do recurso especial em razão de fundamento autônomo não
impugnado (trâmite em cumprimento de sentença, item 1.2 do Tema n. 1.011 do
STF), incidindo, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF por dissociação e
deficiência das razões.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que
prejudica sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão
Tese de julgamento
necessária ao deslinde da controvérsia e contém motivos suficientes para a conclusão
adotada, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Incidem, por analogia, as
Súmulas n. 283 e 284 do STF quando as razões do especial não impugnam
fundamento autônomo do acórdão recorrido. 3. O dissídio jurisprudencial é inviável
se não há cotejo analítico, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
arts. 1o, 1o-A §§ 1o, 4o, 6o e 8o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.409/2011,
o, parágrafo único; CPC, arts. 45
, 124, 1.022, 489 §
Lei n. 9.469/1997, art. 5
caput
1o, e 1.029 § 1o; CF,
I;
o; DL n. 4.657/1942,
o;
art. 109
Lei n. 13.000/2014, art. 3
art. 6
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
EAREsp n. 1.991.078/SP,
julgados em
STJ, AgRg no
relator Ministro
9/5/2023;
AREsp n. 254.814/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no
5/2/2013;
Ag n. 1.309.607/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgados
em 16/8/2012.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fulcro no
V, do Código de Processo Civil, por
art. 1.030,
prejudicialidade; na aplicação da modulação de efeitos definida no RE n. 827.996
/PR (Tema n. 1.011 do STF) e na permanência do processo no “Núcleo de Justiça
4.0”.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 433.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco em
agravo de instrumento nos autos de cumprimento provisório de sentença em ação de
indenização securitária.
O julgado foi assim ementado (fls. 175-176):
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL –
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
–
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO No 827.996/PR –
ITEM 1.2 – APÓS SENTENÇA DE MÉRITO – MANUTENLÇÃO DOS AURTOS
NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.
1. Julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 827.996/PR determinando o interesse
da CEF nas demandas de ação de indenização de seguro habitacional, porém, com
exceções quanto ao deslocamento dos autos para a Justiça Federal.
2.”Com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF
intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio
em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo
único do
o da
devendo o feito continuar tramitando na Justiça
art. 5
Lei 9.469/1997,
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença”
3. Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o da
alterada pela
porque
Lei n. 12.409/2011,
Lei n. 13.000/2014,
a competência é da Justiça Federal, já que a CEF representa, judicial e extrajudicial,
o FCVS, impondo-se sua intervenção nas ações relativas à apólice pública do SH
/SFH e a remessa dos autos à Justiça Federal;
b) 1o-A, §§ 1o, 4o, 6o e 8o, da
já que atribuem à CEF a
Lei n. 12.409/2011,
intervenção obrigatória nas causas com risco ou impacto ao FCVS, o aproveitamento
dos atos processuais e o desmembramento quando houver apólices públicas e
privadas;
c) 5o, parágrafo único, da
pois é permitida a atuação da
Lei n. 9.469/1997,
União/CEF em qualquer tempo e grau de jurisdição na defesa do FCVS;
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

d) 45,
, do Código de Processo Civil, porquanto deve ocorrer a
caput
remessa do feito ao juízo federal quando intervier empresa pública federal na
qualidade de parte ou terceira interveniente;
e) 124 do Código de Processo Civil, uma vez que a assistência
litisconsorcial da CEF é necessária, dado que a sentença influirá na relação jurídica
entre a gestora do FCVS e os autores;
f) 109, I, da Constituição Federal, visto que fixa a competência da Justiça
Federal nas causas em que empresa pública federal for interessada na condição de
assistente ou parte;
g) 3o da
porque disciplina a intervenção da CEF e a
Lei n. 13.000/2014,
prioridade de tramitação, reforçando a necessidade de ingresso da CEF nas ações
envolvendo apólice pública;
h) 6o do Decreto-
já que afirma a aplicação imediata da
Lei n. 4.657/1942,
aos processos pendentes; e
Lei n. 13.000/2014
i) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois há omissão e falta de
fundamentação quanto ao ingresso obrigatório da CEF, à competência da Justiça
Federal, ao impacto econômico no FCVS e à aplicação da Lei n. 13.000/2014.
Defende ainda a aplicação da Resolução CCFCVS n. 404/2015, afirmando
que ela regulamenta a possibilidade de a CEF realizar acordos em ações envolvendo
o extinto SH/SFH que possam representar impacto econômico para o FCVS.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que, mesmo com a
intervenção da CEF, os autos devem permanecer na Justiça Estadual em
cumprimento de sentença, divergiu do entendimento de que compete à Justiça
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

Federal decidir sobre o interesse jurídico da CEF e a competência, citando, entre
outros, AgRg no
o AgRg no CC n. 136.692/SP e o AgRg no
REsp n. 1.539.470/RS,
AREsp n. 363.451/PE.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo-se a competência da Justiça Federal e determinando-se a remessa
integral dos autos ao Juízo federal. Requer ainda o conhecimento e provimento do
recurso pela alínea
do
III, da Constituição Federal, por divergência
c
art. 105,
jurisprudencial, bem como pela alínea
, por violação da
a
Lei n. 12.409/2011,
alterada pela Lei n. 13.000/2014.
Contrarrazões às fls. 394-406.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de
remessa dos autos à Justiça Federal.
O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, mas não há, nas
peças disponíveis, elementos que permitam identificar seu conteúdo.
A Corte
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
a quo
decisão que indeferiu a remessa do feito à Justiça Federal e determinou a
continuidade do cumprimento provisório de sentença na Justiça Estadual.
I - Arts. 1.022 e 489 do CPC
A parte recorrente sustenta falta de fundamentação do julgado de origem
quanto ao ingresso obrigatório da CEF, à competência da Justiça Federal, ao impacto
econômico no FCVS e à aplicação da Lei n. 13.000/2014.
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

O Código de Processo Civil considera omissa a decisão que incorra em
qualquer das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se considerar
art. 489,
fundamentada a decisão que: a) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; b) emprega

conceitos jurídicos indeterminados; c) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) invoca

precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos; e f) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Registre-se que o inciso IV do
do Código de Processo Civil impõe
art. 489
a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
SÚMULA N. 315/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência
de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos
EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Corte
REsp 1.337.262/RJ,
Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
CPC/2015
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante análise dos autos,
verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o
mérito do recurso especial em razão da incidência, no ponto, da
Tal
Súmula n. 7/STJ.
situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial: AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EREsp n. 1.960.526/SP,
julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada,
o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
relator Ministro Marco
16/5/2017,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.991.078/SP,
em
DJe de
)
9/5/2023,
12/5/2023.

No caso, o Tribunal de origem manifestou-se sobre o tema suscitado pela
recorrente. Observe-se (fls. 171-172):

O julgamento do referido Recurso Extraordinário Repetitivo (TEMA 1011 - RE
no 827.996/PR) foi finalizado em
tendo sido fixadas as seguintes teses
26/06/2020,
acerca da controvérsia sobre o interesse da CEF nas demandas do SFH:
[...]
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

Ora, o item 1.2 é claro ao definir que, havendo sentença de mérito, o que é o
caso dos autos, haja vista estarmos diante de cumprimento provisório de sentença, a
União e/ou CEF poderá intervir nos processos, porém os autos deverão continuar
tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de
sentença.
Ou seja, apesar do RE no 827.996/PR ter definido que a Justiça Federal é
competente para processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, nas hipóteses em que o processo já tenha sentença
de mérito, os autos deverão permanecer nesta Justiça Estadual.
Ainda que a CEF intervenha neste momento processual, qual seja, cumprimento
de sentença, não há como se deslocar os autos em razão do que dispõe o item 1.2.
Ademais, não consta nos autos qualquer manifestação de interesse da CEF, o
que por sua vez, em nada modificaria o entendimento fixado no item 1.2 do recurso
repetitivo.
Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão agravada para que os autos
permaneçam nesta Justiça Comum Estadual.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se, na
íntegra, a decisão agravada.

Portanto, não há omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
demanda oportunamente suscitada, tampouco outro vício a impor a revisão do
julgado.
II - Art. 109, I, da CF
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
III - Arts. 1o-A, §§ 1o, 4o, 6o e 8o, da

Lei n. 12.409/2011; 5o, parágrafo
único, da
45,
, e 124 do CPC; 3o da
e
Lei n. 9.469/1997;
caput
Lei n. 13.000/2014;
6o do Decreto-Lei n. 4.657/1942
Da leitura do trecho do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo
concluiu pela competência da Justiça Estadual, tendo em vista que o feito encontra-
se em cumprimento de sentença, ou seja, já com sentença de mérito transitada em
julgado.
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

Nas razões do recurso especial, a parte, embora tenha alegado ofensa
a vários dispositivos legais e ao Tema n. 1.011 do STF, em momento algum rebateu
o fundamento do acórdão recorrido coisa julgada
–
–, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
A propósito:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. CHAMAMENTO DA
UNIÃO AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZÕES DOS EMBARGOS
SÚMULA N. 7/STJ.
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULAS
283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE RESP ADMITIDO COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DESCABIMENTO.
TEMA
ESPECÍFICO.
[...]
3. A alegação de omissão do acórdão embargado por ter a ora embargante
impugnando os fundamentos da decisão do Tribunal a quo atrai a incidência, por
analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não houve menção na decisão
monocrática nem no acórdão em agravo regimental sobre tal ponto, de modo que
restam dissociadas as razões dos embargos de declaração com relação ao constante nos
autos.
4. Quanto à suspensão do recurso especial, tendo em vista a admissão do
como representativo de controvérsia, tem-se que este recurso
REsp n. 1.144.382/AL
trata da solidariedade passiva da União, dos Estados e dos Municípios tão somente, e
não, como no caso em exame, sobre eventual chamamento ao processo de um dos
entes.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag n. 1.309.607/SC,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/8/2012,
)
22/8/2012.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO
DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
NÃO CONFIGURADA. RAZÕES
ART. 535
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao
do Código de Processo
art. 535
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

2. Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local não olvidou o
fato de possivelmente existir concurso de preferência. Apenas foi consignado que a
competência para análise de tal instituto seria do Juízo da Execução. Logo, não merece
respaldo a tese da agravante de que foi "inobservada a existência de concursus fiscalis
entre a Fazenda Nacional e Fazenda Estadual" (fl. 861, e-STJ). Nesse sentido, verifica-
se que as razões recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão
recorrido e que não houve impugnação de fundamento autônomo do aresto
impugnado. Incidem, portanto, os óbices das súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
relator
AREsp n. 254.814/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
5/2/2013,
15/2/2013.

IV - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.

V - Conclusão

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52719996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:57
Código de Controle do Documento: 93a9cfc3-531f-4f0f-8f44-6eb6a2ef6f05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.739.861 / PE
Número Registro: 2024/0337532-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015329220218179000 00455727820198172001 15329220218179000 455727820198172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
AGRAVADO
: OLMIRO SARAIVA ALMEIDA
AGRAVADO
: MARILEIDE BARBOZA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ROGERIO ATANASIO PIRES DE LIMA
AGRAVADO
: GRALCE MARIA PEIXOTO
ADVOGADOS : DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
Documento eletrônico VDA54010616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:25
Código de Controle do Documento: 2145a368-34c1-4fd0-9e4b-86197f985f65

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro
Marco Buzzi. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:25
Código de Controle do Documento: 2145a368-34c1-4fd0-9e4b-86197f985f65